Tribunal: TJDFT
Processo: 0006786-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006786-32.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRÉ SANTIAGO, WENDELL XAVIER RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a Defesa a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, não inviabiliza o conhecimento do recurso em face do amplo efeito devolutivo afeto aos recursos defensivos. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos das vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítimas a lhes transferir veículo e direitos sobre bem imóvel como condição para que não fosse causado mal injusto e grave à vítima e sua família. 3. Inviável a desclassificação para o crime de ameaça se demonstrado o fim específico de obter vantagem econômica, mediante grave ameaça, o que se subsume ao tipo penal de extorsão. 4. Não há que se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a suposta dívida cobrada, caso existente, tinha origem ilícita, a saber, contratação de operação fraudulenta em instituição financeira. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os recorrentes pelo crime de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 158, § 1o, do Código Penal), cada um à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. Os recorrentes alegam violação aos artigos 44, 77, 155 e 156, todos do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, sustentando que a prova dos autos não dá suporte à condenação, sendo aplicável, à hipótese, o princípio in dubio pro reo. Colacionam ementas de julgados proferidos por tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 44, 77, 155 e 156, todos do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pelo acerto da sentença apelada, quanto à suficiência de provas para a condenação dos recorrentes, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012